Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 33, §4o, DA LAD. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do fato ficaram devidamente demonstradas. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
2. Incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
3. Conforme entendimento sumulado no Verbete no 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
4. Recurso conhecido e desprovido.